Tribunal: TJDFT
Processo: 0705164-23.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor adotou, em seu art. 14, caput, a teoria objetiva, segundo a qual a obrigação de indenizar surge com o dano e com a demonstração do nexo de causalidade.
2. Embora a responsabilização civil do fornecedor independa da prova de dolo ou culpa, não está o consumidor desobrigado de comprovar a ocorrência de prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço.
3. Malgrado o aborrecimento e o desconforto vivenciados pela consumidora com a demora na expedição do diploma de conclusão de curso superior, a condenação do prestador de serviços por danos morais exige prova da ofensa aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.